Tribunal: TJDFT
Processo: 0739849-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO QUALIFICADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus, sob alegação de contradição, obscuridade e erro material na fundamentação que manteve prisão preventiva do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no acórdão embargado capazes de justificar sua integração ou modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir mérito ou reavaliar provas.
4. A divergência quanto ao valor movimentado pelo acusado configura questão fática, cuja apuração demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.
5. A prisão preventiva está amparada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo necessária para desarticular organização criminosa e mitigar risco de reiteração delitiva.
6. A ausência de indiciamento policial não impede a persecução penal, pois o Ministério Público é dominus litis e ofereceu denúncia recebida pelo juízo competente.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos fundamentos que justificaram a custódia, especialmente diante da natureza permanente dos delitos e da gravidade concreta da conduta.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando presentes os requisitos legais e evidenciada a periculosidade do agente.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 619; CP, art. 171, §§ 2o-A e 4o; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 698.356/RR; STJ, AgRg no RHC n. 189.653/PR; STJ, HC n. 1.018.606/SP; STJ, AgRg no RHC n. 210.420/SP; STJ, AgRg no HC n. 1.003.977/SP.